Tribunal: TJDFT
Processo: 0001738-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001738-33.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WARLER DE SOUSA SANCHES Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 64636012. Intime-se. Brasília-DF, 1o de outubro 2024. Desembargador JAIR SOARES